Tribunal: TJDFT
Processo: 0746726-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. MITIGAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO PELO STJ. PRECEDENTES. ART. 854, §3o, I, CPC. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA OU DA RESERVA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente, contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença que desconstituiu o bloqueio parcial de R$ 14.311,17 efetuado via SISBAJUD, acolhendo a impugnação do executado que alegou a impenhorabilidade dos valores. A agravante pleiteia a reforma da decisão para que a penhora seja mantida e os valores autorizados para levantamento, sob o argumento de que o executado não comprovou a impenhorabilidade legal dos ativos financeiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a quantia bloqueada em cumprimento de sentença, inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é acobertada pela impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil; e (ii) se o executado se desincumbiu do ônus de comprovar a natureza impenhorável dos ativos financeiros, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra da impenhorabilidade, seja de verba salarial do art. 833, IV, do CPC, ou de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, do art. 833, X, do CPC, não possui caráter absoluto, admitindo mitigação quando a constrição parcial não afeta a subsistência digna do devedor e de sua família. Ademais, a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança pode ser afastada quando há desvirtuamento de sua finalidade, sendo utilizada como conta corrente.
4. Incumbe ao executado o ônus processual de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que são necessárias à manutenção de sua dignidade e de seus dependentes, conforme estabelece o art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil.
5. No caso concreto, não houve comprovação, pelo executado, de que o valor bloqueado de R$ 14.311,17 possuía natureza salarial ou de conta poupança não desvirtuada, ou que sua manutenção não preservava o mínimo existencial. A mera alegação de destinação do montante para pagamento de pensão alimentícia, desacompanhada de prova robusta da vinculação da quantia à obrigação, não afasta a constrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A penhora de ativos financeiros, mesmo abaixo do limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, deve ser mantida se o executado não comprovar, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, a natureza impenhorável da quantia ou a ausência de preservação do seu mínimo existencial, afastando-se a proteção legal do art. 833, IV e X, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X, e § 2o; CPC, art. 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020. TJDFT, Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. TJDFT, Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. TJDFT, Acórdão 1725969, 07124964820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. TJDFT, Acórdão 1365094, 07124762820218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021.